Tribunal: TJBA
Processo: 8007328-58.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007328-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE BARROS AZEVEDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título executivo coletivo, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente. II - A competência para a execução individual de título executivo coletivo formado em sede de ação mandamental coletiva é dos juízos de primeira instância, observando-se o foro do domicílio da exequente. III - A execução individual de título coletivo constitui processo autônomo, que não induz a prevenção do juízo originário. IV - A competência originária do Tribunal de Justiça limita-se ao cumprimento do acórdão na ação coletiva, cessando quando se inicia a execução individual do título. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8007328-58.2022.8.05.0000, sendo Agravante MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE BARROS AZEVEDO, e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA